Tribunal: TJDFT
Processo: 0738826-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0738826-50.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB APELADO: MIKAEL RIBEIRO MORALES D E S P A C H O A fim de evitar futura alegação de nulidade, em atinência à dicção da norma do § 1o do art. 331[1] do Código de Processo Civil, determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja promovida a citação do réu para responder ao recurso interposto, tendo-se em vista a manutenção da sentença que indeferiu a inicial. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2022 15:58:28. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] Art. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se. § 1o Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso.